Tribunal: STF
Processo: RE 419629
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: I. Recurso extraordinário e recurso especial: interposição
simultânea: inocorrência, na espécie, de perda de objeto ou do
interesse recursal do recurso extraordinário da entidade sindical:
apesar de favorável a decisão do Superior Tribunal de Justiça no
recurso especial, não transitou em julgado e é objeto de RE da parte
 contrária.
II. Recurso extraordinário contra acórdão do STJ em
recurso especial: hipótese de cabimento, por usurpação da
competência do Supremo Tribunal para o deslinde da questão.C. Pr.
Civil, art. 543, § 2º.  Precedente: AI 145.589-AgR, Pertence, RTJ
153/684.
1. No caso, a questão constitucional - definir se a
matéria era reservada à lei complementar ou poderia ser versada em
lei ordinária - é prejudicial da decisão do recurso especial, e,
portanto, deveria o STJ ter observado o disposto no art. 543, § 2º,
do C. Pr. Civil.
2. Em conseqüência, dá-se provimento ao RE da
União para anular o acórdão do STJ por usurpação da competência do
Supremo Tribunal e determinar que outro seja proferido, adstrito às
questões infraconstitucionais acaso aventadas, bem como, com base no
 art. 543, § 2º, do C.Pr.Civil, negar provimento ao RE do SESCON-DF
contra o acórdão do TRF/1ª Região, em razão da jurisprudência do
Supremo Tribunal sobre a questão constitucional de mérito.
III.
PIS/COFINS: revogação pela L. 9.430/96 da isenção concedida às
sociedades civis de profissão pela LC 70/91.
1. A norma revogada
- embora inserida formalmente em lei complementar - concedia isenção
 de tributo federal e, portanto, submetia-se à disposição de lei
federal ordinária, que outra lei ordinária da União, validamente,
poderia revogar, como efetivamente revogou.
2. Não há violação do
 princípio da hierarquia das leis - rectius, da reserva
constitucional de lei complementar - cujo respeito exige seja
observado o âmbito material reservado pela Constituição às leis
complementares.
3. Nesse sentido, a jurisprudência sedimentada do
 Tribunal, na trilha da decisão da ADC 1, 01.12.93, Moreira Alves,
RTJ 156/721, e também pacificada na doutrina.